Tribunal: TJMT
Processo: 1021356-76.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021356-76.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARCOS FARIAS - CPF: 064.230.364-97 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE
ATRASO

NA
ENTREGA
DA OBRA –
CULPA

EXCLUSIVA
DO
VENDEDOR
–
DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL -
INVERSÃO
DA
CLÁUSULA

PENAL
EM
FAVOR
DOS COMPRADORES – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)–

DANOS MORAIS – CABIMENTO –

DANO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Com a
inversão
do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual, o que não aconteceu. Na rescisão por
culpa
exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

“Havendo previsão de
cláusula

penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor
” (Tema 971).

As frustrações com o não recebimento do
imóvel
superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ MARCOS FARIAS
em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o
1021356-76.2022.8.11.0003
–
“
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
– proposta em face de
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA
,

julgou parcialmente procedente referida ação, decretou a rescisão do contrato por inadimplemento da parte ré, em razão do atraso na conclusão da obra de infraestrutura; condenou a parte ré a restituir integralmente a parte autora os valores recebidos na vigência do contrato, em parcela única, a serem apurada em liquidação de sentença, atualizados monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido (pedido de danos morais), condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O Apelante, defende a reforma da sentença, alegando, em síntese, a necessidade da condenação da Apelada ao pagamento da multa e danos morais em favor do consumidor, pois, conforme entendimento sumulado pelo STJ, o decreto sentencial revela-se em dissonância com a Corte Superior.

Sustenta a existência do dano moral, sob o argumento de que a demora na entrega do empreendimento de maneira injustificada causou natureza de ordem moral à parte consumidora, isto porque, veio a frustrar sobremaneira a moradia da mesma.

Alega que o juízo rejeitou a aplicação da multa em desfavor da loteadora, todavia, que carece de reforma a sentença, posto que, embora tenha cláusula unilateral, apenas em favor da mesma, considerando a paridade das partes, cinge-se ser aplicado o caráter bilateral.

Consigna que a minuta contratual erigida pela loteadora prevê a aplicação de multa de 25% sobre o valor das parcelas pagas, sendo viável que a vendedora arque com esse ônus.

Assim, que ocorrendo atraso na entrega do loteamento imobiliário, cinge-se a empresa construtora proceda com o pagamento da multa preconizada no instrumento contratual, eis que, em casos que tais, atribuir-se-á caráter bilateral a este.

Requer o provimento do recurso e, por consequência, seja reformada a decisão hostilizada para determinar a indenização por danos morais decorrente do atraso demasiado na entrega do loteamento à base de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte consumidora.

Seja aplicado o caráter bilateral da multa contratual fixada, que repousa no quantum de 25% sobre o valor das parcelas pagas e atualizadas.

Contrarrazões (ID. Num. 190714787), pugnando pela inépcia recursal – por ausência de impugnação aos termos da sentença.

No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA.

Não merece guarida a preliminar arguida.

É notório que o Autor/Apelante se insurge contra fundamentação e posicionamento adotado pelo Juízo sentenciante, eis que o recurso contrapõe-se à tese de ausência de dano moral e também acerca da não previsão da multa perseguida.

Diante disso
, REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
nos autos n.o 1021356-76.2022.8.11.0003 – “
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
– proposta em face de
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA
, julgou parcialmente procedente referida ação, decretou a rescisão do contrato por inadimplemento da parte ré, em razão do atraso na conclusão da obra de infraestrutura; condenou a parte ré a restituir integralmente a parte autora os valores recebidos na vigência do contrato, em parcela única, a serem apurada em liquidação de sentença, atualizados monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido (pedido de danos morais), condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a rescisão do contrato firmado entre as partes, a restituição dos valores pagos em parcela única, bem como a condenação da Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e fixação de multa por descumprimento contratual, ante à bilateralidade do contrato.

Referido contrato tem por objeto a compra e venda de um lote n.o 09, Quadra 24, área de 300m2 - Loteamento Parque Alta Vista, tendo sido pago o valor de R$ 35.233,74 (trinta e cinco mil e duzentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos).

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: a) DECRETAR a rescisão do contrato por inadimplemento da parte ré, em razão do atraso na conclusão das obras de infraestrutura e, consequentemente, b) CONDENAR a parte ré a restituir integralmente a parte autora os valores recebidos na vigência do contrato, em parcela única, a serem apurados em liquidação de sentença, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido (pedido de danos morais), CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC”.

Denota-se da exordial que a relação entre as partes é decorrente de “contrato de compra e venda de imóvel”

O pleito rescisório é motivado pela vontade da Apelada/Adquirente sob alegação de atraso na entrega da infraestrutura.

Importa destacar que as partes firmaram contrato na data de 24/11/2018, pontuando a Apelada, na exordial, que até a propositura de demanda o empreendimento permanece parado, deseja rescindir o contrato e ter os valores pagos restituídos.

Denota-se que o objeto do contrato é descrito como Lote 09, da Quadra 24 do Empreendimento Parque Alta Vista, com prazo de entrega dos lotes da 1a e 3a etapa no último dia do mês de junho de 2020 e na 2a e 4a etapa, no último dia do mês de junho de 2021, ambos contando com o prazo de tolerância de 6 (seis) meses, conforme Anexo 01 – MEMORIAL DESCRITIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS.

Em que pese os argumentos da empresa Rio Vermelho Empr. Imob. Ltda, não há nenhuma comprovação nos autos que comprovam que a obra foi entregue dentro do prazo estipulado contratualmente.

Nesse contexto, inexistindo nos autos, prova de culpa da parte Apelante para rescisão contrato, evidenciada pois, está a culpa exclusiva da ré pelo não cumprimento dos prazos, a decretação da rescisão do contrato com a consequente restituição integral das parcelas pagas pela parte autora, em parcela única.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ARGUMENTOS RETÓRICOS E SUPERFICIAIS – AJG MANTIDA – INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS (SÚM. 543 STJ) – VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS –CONDENAÇÃO RECÍPROCA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015), e uma vez deferido, a sua revogação depende da apresentação de provas contumazes da capacidade financeira do beneficiado. 2
. Tendo em vista que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel deu-se por culpa exclusiva da promitente vendedora, pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor e promitente comprador faz jus à imediata restituição de todos os valores vinculados ao cumprimento do contrato.
Inteligência da Súmula no 543 do STJ. 3. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 83, §14 do CPC). 4. O não acolhimento do pedido de indenização por danos morais pretendido pelo autor na petição inicial enseja sucumbência recíproca e isso impõe, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC/2015, a distribuição proporcional dos ônus correspondentes. (N.U 0039559-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)(grifei e negritei) (destaquei)

Assim, não há que ser falar em aplicação da Lei no 13.786/2018, posto que, tem-se que esta tem previsão de incidência em casos de resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária.

Ao caso, aplica-se o art.53 do CDC, haja vista que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumeristas, o qual rende ensejo a aplicação do CDC.

“
Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se
nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado
.
” (destaquei)

Quanto ao dano moral, entendo n
ão se tratar de simples inadimplemento contratual; mas de angústia e abalo que ultrapassam o mero aborrecimento. É questão que afeta o psicológico, pois envolve frustração de expectativa de moradia, acarretando grande transtorno.

Deste modo, restara inconteste a responsabilidade da requerida/apelada, os danos morais suportados pelo autor, danos estes que superaram e em muito a categoria de mero aborrecimento, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de todos os requisitos necessários para a configuração do dever reparatório.

Quanto aos critérios de fixação do dano moral, ressalta-se que por ser este entranhado de subjetividade, deve o Juiz, utilizando-se de uma certa dose de discricionariedade, fixá-lo de modo que não constitua uma fonte de enriquecimento, mas também não seja de valor inexpressivo a tal ponto que impossibilite a compensação do sofrimento trazido pela ofensa.

Nessa linha, são os ensinamentos do magistério de Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo se irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação."
(Revista Jurídica Consulex, no 3, de 31.03.97).

Deve-se levar em conta em que grau o prejuízo causado influiu no sentimento daquele que pleiteia a reparação, a sua condição social, a circunstância em que ocorreu o evento danoso, a intensidade da culpa, bem como o tempo de atraso na entrega do bem, e, ainda, a capacidade econômica do ofensor e a repercussão do fato lesivo no seio da comunidade. A fixação do valor reparador deve compensar a humilhação moral provocada pelo abalo de crédito do autor, e, ao mesmo tempo, constituir-se-á numa sanção ao ofensor, impondo-lhe maior diligência na atuação, tendo, outrossim, conotação pedagógica”.

A esse respeito:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESCISÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - QUANTUM. Deve ser reconhecida a possibilidade de devolução dos valores do contrato rescindido, conforme recente entendimento do STJ. O atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel enseja danos morais indenizáveis, por repercutir na esfera íntima do comprador. A fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.015109-4/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2023, publicação da súmula em 02/05/2023)

Considero plausível a condenação por danos morais, bem como razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acerca da cláusula penal, consta no contrato entabulado entre as partes:

“ § 2o - No caso de rescisão motivada pelo(s) PROMITENTES COMPRADOR(A, ES), tendo em vista as parcelas pagas, será feita retenção, pela PROMITENTE VENDEDORA, do percentual de 25% dos valores pagos, a título de ressarcimento de despesas administrativas. Além das deduções acima, serão descontados impostos devidos relativos ao imóvel, as despesas de cobrança (tarifas, emolumentos cartorais, eventuais juros e multas moratórias cobrados pelo atraso no pagamento de qualquer obrigação financeira, correio, entrega, intimação, publicação de edital, honorários advocatícios e outros) e valores gastos com limpezas e manutenção do(s) lote(s)”.

Embora prevista no contrato apenas para o consumidor, em caso de impontualidade.
No julgamento do tema repetitivo 971, o STJ admitiu a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor. Esta foi a tese firmada: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial."

Sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. PROPOSTA DE COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO. VENDA PARA TERCEIRA PESSOA. RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A inversão de cláusula penal em favor do consumidor é possível no caso de mora ou inadimplemento do promitente vendedor. 3.1. Tal inversão acompanha a atual orientação da jurisprudência, firmada em sede de recursos repetitivos, na qual já foi reconhecida a inversão da cláusula penal em hipótese similar: descumprimento de contrato de adesão para compra e venda de imóveis na planta (Tema 971).

(...) 8.Recuso parcialmente provido. (TJ-DF 07130018120208070020 DF 0713001-81.2020.8.07.0020, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL C/C - ATRASO INJUSTIFICADO PARA A ENTREGA DE IMÓVEL - MORA DA CONSTRUTORA - CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - NÃO CABIMENTO - CLÁUSULA PENAL - INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - CABIMENTO - CORRETAGEM - RESTITUIÇÃO - CABIMENTO - PARCELAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - NÃO PROCEDÊNCIA. - Se a obra não é concluída na data aprazada, sem qualquer justificativa, resta configurada a mora da construtora a ensejar a rescisão contratual - Comprovado o inadimplemento voluntário de obrigação assumida pela promissária vendedora, com consequente resolução da relação jurídica contratual por sua culpa, ela deve restituir a integralidade das parcelas já quitadas pelos promissários compradores, devolvendo-os ao status quo ante -
O atraso na entrega do imóvel, após o prazo de prorrogação, por culpa da promitente vendedora, caracteriza inadimplemento contratual, podendo incidir multa - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que é possível a inversão, em favor do comprador, de cláusula contratual que prevê multa exclusivamente em benefício da vendedora - A multa penal deferida em favor da parte autora tem a finalidade de compensá-la pelo inadimplemento da parte ré
, sendo vedada a sua cumulação a indenização pelos lucros cessantes - A restituição dos valores pagos pelo consumidor à construtora inadimplente deve se dar em parcela única. (TJ-MG - AC: 10000211963582001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022) (destaquei)

Quanto ao dano moral, que inegavelmente, demora na entrega do empreendimento de maneira injustificada causou natureza de ordem moral à parte consumidora, isto porque, veio a frustrar sobremaneira a moradia da mesma.

Assim, que por responsabilidade exclusiva da parte adversa causou danos de ordem moral ao consumidor de modo que, por consequência natural, prescinde de indenização.

Portanto, que diante da ocorrência de dano moral, postula seja condenada a parte adversa à respectiva indenização R$ 10.000 – dez mil reais, cujo valor deve atender ao caráter punitivo e compensatório inerente a tal figura jurídica, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1%a.m, contados de evento danoso, (súmula 54,STJ), qual, seja, a data que imóvel deveria ser entregue, conforme previsão contratual.

No que tange a multa por não cumprimento, que embora tenha clausula unilateral apenas em favor da loteadora, considerando-se a paridade das partes, cinge-se ser aplicado o caráter bilateral.

Destaca que que a minuta contratual erigida pela loteadora prevê que em havendo RESCISÃO DO CONTRATO, aplicar-se-ia multa de 10% sobre o valor do imóvel, confira-se (Item 2, “caput”).

Afirma que em contratos de adesão havendo à inclusão de multa por descumprimento contratual só à uma parte, há de ser estendida à outra, isto é, aplicar-se-á a ambos, consoante uniforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto
,
para condenar a Ré/Apelada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser entregue; Condeno, ainda, ao pagamento da multa contratual avençada em favor do Autor/Apelante, conforme fixada.

Por fim, majoro em 5% os honorários anteriormente fixados na sentença, para os fins do § 11o., do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024